Tribunal: TJDFT
Processo: 0716194-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716194-70.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSEANA VILARIM PIMENTEL EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Roseana Vilarim Pimentel (ID no 40932769) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento à apelação (ID no 40479873). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO